Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Alimentos compensatórios. Prestação à ex-cônjuge. Excepcionalidade. Inocorrência. Gratuidade de justiça em contrarrazões. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos compensatórios.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é saber se o cônjuge mulher faz jus a alimentos compensatórios após a decretação do divórcio.
3. Questão secundária diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos entre ex-cônjuge são devidos em situações específicas e excepcionais. Isso porque a regra remete ao total rompimento dos deveres conjugais com a separação, aí incluído o dever de mútua assistência e sustento.
5. Além de os fatos indicarem tentativa de inserção do mercado de trabalho, e não a intenção de dedicar-se exclusivamente ao lar, não restou demonstrado desequilíbrio financeiro após o divórcio. Constata-se a diminuição patrimonial de ambos os ex-cônjuges, fato esperado diante de rompimento da união conjugal.
6. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, III, e 1.724.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.062.008/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 27/06/2017.